Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Família. Processual civil. Apelação cível. Alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Capacidade financeira do alimentante. Redução do encargo alimentar. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou o valor da pensão alimentícia, com base no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. Questão Jurídica 2. A controvérsia gira em torno da análise do binômio necessidade-possibilidade, verificando a possibilidade de redução do encargo alimentar.
III. Razões de decidir 3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. 4. No caso, o valor de meio salário mínimo é razoável e deve ser mantido, propiciando à filha o direito de alimentação, vestuário e outras necessidades básicas. IV. Dispositivo 5. Recurso de apelação desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, CC.